Tribunal: TJDFT
Processo: 0708843-72.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0708843-72.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: FERNANDES &amp; SILVEIRA MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP, MARCOS DE SOUSA SILVEIRA, MARIA DO PERPETUO DO SOCORRO FERNANDES SILVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por Fernandes &amp; Silveira Materiais para Construção Ltda e outros, no intuito de modificar a decisão proferida nos autos do cumprimento de sentença que rejeitou a alegação de excesso nos cálculos apresentados pela contadoria judicial. A decisão agravada ostenta o seguinte teor: A parte executada, no id 99600117, discorda dos cálculos apresentados pela Contadoria Judicial de id 96553449 e a exequente apresenta anuência, afirmando que a ré deixou de incluir as penalidades do art. 523, § 1o, do CPC (id 108584010). É o breve relato do necessário. Decido. Na hipótese, conforme afirma a exequente no id 108584010, a executada não incluiu a multa e honorários do art. 523, § 1o, do CPC, conforme determinado na decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença (id 96313986), motivo pelo qual resta evidente a incorreção nos cálculos apresentados pela ré, motivo pelo qual rejeito a alegação de excesso na atualização. Assim, cumpram-se as determinações precedentes, considerando-se o valor indicado no id 96553449, R$2.373.903,57 (dois milhões trezentos e setenta e três mil, novecentos e três reais e cinquenta e sete centavos). Intimem-se. Da decisão agravada (ID 111822507) foram opostos embargos de declaração pelos executados, ora agravantes, que foram rejeitados por meio da decisão de ID 113552681. Os executados opuseram novos embargos declaratórios alegando erro material, uma vez que a decisão fez constar que os embargos foram opostos pelo exequente, quando o correto seria que foram opostos pelos executados. Por meio da decisão de ID 116743084, foi sanado o erro material apontado, mantida a decisão de rejeição dos embargos por seus próprios fundamentos. Nas razões do recurso de agravo, aduzem que o cálculo elaborado pela contadoria judicial apurou valor superior ao efetivamente devido. Apontam como valor correto a quantia de R$2.163.572,73, atualizado até agosto/2021. Em razão disso, pugnam pela concessão de efeito suspensivo ao presente recurso, e no mérito, a correção do valor conforme mencionado. Preparo efetuado. É o relatório. Decido. Ao relator cabe conceder efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, no todo ou em parte a pretensão recursal logo após o recebimento do agravo (art. 1.019, I, do CPC). É de consignar que a regra prevista no art. 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil, preceitua que: A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Ao compulsar os autos, verifica-se que a contadoria judicial elaborou os cálculos conforme sentença de ID 96313986. Nesse sentido, atualizou o valor devido (R$1.026.696,94) até 24/04/2020, com correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, acrescidos dos honorários de sucumbência (10%), multa (art. 523, § 1o, do CPC), honorários de execução de sentença e dedução dos valores pagos. Os agravantes alegam excesso no valor apurado pela contadoria judicial que, por sua vez, serviu de base para a decisão agravada, fixando o valor do débito em R$2.373.903,57. Apresentaram cálculo de atualização do valor principal (R$1.026.696,94) com correção monetária e juros de mora, atualizado até 04/08/2021, resultou em R$2.163.572,73. Entretanto, constata-se que o valor menor encontrado pelos agravantes decorreu da não inclusão dos demais consectários da condenação, quais sejam, os honorários de sucumbência, honorários da execução e multa, conforme se verifica na petição de ID 99600119. Assim, o cálculo apresentado pelos agravantes não serve de parâmetro para refutar os cálculos elaborados pela contadoria judicial, porque não abrange o débito total, de modo que, inevitavelmente, vai resultar em valor menor que o efetivamente devido. Além de atualizar a dívida para data diversa da utilizada pela contadoria. Frise-se que não basta afirmar excesso no valor apurado pela contadoria judicial. Faz-se necessário, apresentar planilha discriminada dos cálculos devidos em perfeita conformidade com a sentença e demais determinações decorrentes do não pagamento voluntário (art. 525, §4o, do CPC). Diante do exposto, ante a ausência de elementos que apontem para a probabilidade do direito e da ausência de risco de dano grave ou de difícil reparação, INDEFIRO o pedido de atribuição de efeito suspensivo. Comunique-se ao Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, I, do CPC. Faculto à parte agravada oportunidade para responder ao recurso, nos termos do art. 1.019, II, do CPC. Publique-se. Intime-se. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator